Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006052-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

Des Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho, Desa. Maria Erotides Kneip convocada.

Parte(s):

[JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.362.664/0001-63 (AGRAVANTE), SAYONNARA ARRAES GONCALVES - CPF: 001.235.021-44 (ADVOGADO), ODINEIA MARIANA DE SOUZA - CPF: 016.268.211-51 (PROCURADOR), COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 15.808.922/0001-05 (AGRAVADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Participaram do julgamento : Des Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho, Desa. Maria Erotides Kneip convocada.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ELEIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA — ILEGALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE DE REPRESENTAÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se constata ilegalidade na eleição dos membros para composição das comissões permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, consistente na inobservância do critério de proporcionalidade de representação, quando observado o rito estabelecido no Regimento Interno da Casa Legislativa, no qual prever eleição das comissões entre os vereadores indicados pelos líderes de bancada partidária. Assim, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Comissão Provisória do Partido Progressistas de Alto Araguaia
contra ato do
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia
, deferiu a liminar.

Assegura que, “
o suposto ferimento à proporcionalidade partidária, se ocorreu, teria sido pela desídia do próprio representante do Partido Progressistas (PP) na Câmara Municipal que, quando teve a oportunidade, deixou de indicar as vereadoras eleitas e o próprio nome às demais Comissões Permanentes existentes no Legislativo Local, para apreciação dos demais edis
”. Logo, “
não há que se falar em irregularidade ou nulidade da sessão extraordinária que formou as comissões ou a mesa legislativa
”.

Assevera que “
ao se abster da prerrogativa de indicar, o representante da Agravada acabou, também, por afetar a proporcionalidade tanto alegada
”, pelo que não pode “
o mesmo se beneficiar pela própria torpeza
”.

Afiança que a impetração com a finalidade de “
anular a eleição das composições das Comissões permanentes legislativas, fundado, exclusivamente, em norma regimental referente à composição da Mesa e indicação de candidaturas para seus cargos (art. 44 do Regimento Interno), demonstra ser matéria interna corporis
”, pelo que não compete ao Judiciário examinar o mérito da questão.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 83289954).

Interposto agravo interno contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 84592973).

Contrarrazões de
Comissão Provisória do Partido Progressistas de Alto Araguaia (Id. 8638795).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 105511978), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO, OAB/MT 9490/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Na espécie vertente, os documentos acostados aos autos revelam que o partido da impetrante elegeu 03 (três) vereadores do total de 11 (onze) cadeiras existentes da Câmara Municipal, sendo a sigla com o maior número de edis na Casa.

Nada obstante, extrai-se da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 11/01/2021, que na composição das 04 (quatro) comissões permanentes do parlamento municipal, quais sejam, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, sendo três vagas em cada comissão, a impetrante foi contemplada com apenas 01 (um) assento, alocado neste último órgão fracionário.

Por outro lado, as siglas PL e MDB foram contempladas, respectivamente, com 01 (uma) e 02 (duas) vagas nas comissões, sendo certo que cada um desses partidos elegeu 01 (um) vereador, ou seja, número inferior de ao que alcançado pela impetrante no sufrágio.

É certo que, com base apenas no número de parlamentares eleitos pelo partido político é inviável se pretender emplacar determinado número de integrantes na mesa diretora ou comissões existentes na Casa Legislativa, pois essa definição,

como visto na doutrina e jurisprudência citadas alhures, depende de outros fatores extraídos da ideia de proporcionalidade, como a quantidade de cadeiras existentes no próprio Poder Legislativo, na mesa diretora e nas comissões, bem como o número de legendas partidárias representadas na Casa de Leis, e ainda, a vedação da exclusão de qualquer partido.

Todavia, no caso em apreço, ao menos neste juízo de cognição sumária, vislumbra-se que o critério constitucional da proporcionalidade partidária não foi observado na deliberação da Câmara Municipal acerca da composição das comissões permanentes, na medida em que a impetrante, partido político com maior número de vereadores eleitos, foi contemplada com número de vaga igual ou mesmo inferior ao de outros partidos políticos com menos edis eleitos.

Nessa ordem de ideias, uma vez que demonstrada a possível violação da proporcionalidade partidária prevista no artigo 58, § 1o, da Carta da República, confiro plausibilidade jurídica à tese esposada da petição inicial, estando presente a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

Por sua vez, o risco da demora (
periculum in mora
) é inerente a própria limitação temporal da composição das comissões permanentes do Legislativo Municipal, com prazo de 02 (dois) anos (artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal), de modo que a postergação da decisão para o final do processo importaria em prejuízo irrecuperável à representação da impetrante nos órgãos fracionários da Casa Legislativa.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Alto Araguaia em 12/01/2021 exclusivamente no que tange à composição das comissões permanentes da Casa Legislativa, bem como para determinar que o impetrado observe a necessária proporcionalidade partidária no processo de formação das comissões, nos termos do artigo 58, § 1o da Constituição Federal.

Notifique-se a autoridade impetrada prestar informações, no prazo de 10 dias,

enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos documentos, devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, providenciar a juntada nos termos do artigo 6o da Lei 12.016/2009, sob as penas do artigo 8o da mesma Lei.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito (inciso II do artigo 7o da Lei 12.016/09).

Após, dê-se vista ao MPE.

Por fim, com ou sem parecer, conclusos para sentença.

Se necessário, sirva a presente decisão como mandado/ofício, devendo a Secretaria providenciar a extração de cópias das peças que forem pertinentes ao seu integral cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 83020493, fls. 5/6).

A impetração senta praça na alegação de que nada obstante “
o partido impetrante constituir a maior bancada da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia
” (Id. 83020495 – fls. 5), a eleição dos membros para composição das comissões permanentes, não teria observado o critério de proporcionalidade.

Consta na Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia que:

[...] Aos doze dias do mês de janeiro de 2021 (12/01/2021), deu-se início a Reunião Extraordinária no Prédio da Câmara Municipal, às 14h00 (DF). Assumiu a Presidência dos Trabalhos a Edil Odinéia Mariana de Souza, titular do cargo, terminando por formar a Mesa, com o Vereador Marcos Nunes Gomes. – 1o Secretário. Procedida à verificação de presenças, constatou-se mais as seguintes: Clodoaldo José Fernandes – José Fabiano Dias de Souza, Luiz Carlos Machado Júnior, Marcos Nunes Gomes, Marília Maia Rabello Queiroz, Marilzan Nunes da Costa, Odair Araujo Lima, Ricardo Barbosa dos Santos, Silvio José de Castro Maia Neto e Suzana Paniago Mendes.
O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão, em seguida deu inicio ao processo de eleição para composição das comissões competentes, respeitada a questão da proporcionalidade partidária para as indicações para composição das comissões. A eleição foi realizada, escolhendo três membros para cada comissão, em seguida os membros eleitos para cada comissão decidiram entre si qual função de cada um
,

ficando as Comissões Competentes compostas da seguinte forma: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final – Presidente – Luiz Carlos Machado Junior (MDB), Relator – Marcos Nunes Gomes (PSB) e Membro – José Fabiano Dias de Souza (PSD). Comissão de finanças, Orçamento e Fiscalização – Presidente Marcos Nunes Gomes (PSB), Relator – Luiz Carlos Machado Júnior (MDB), Membro – Clodoaldo José Fernandes (DEM). Obras Serviços Públicos, Agroindústria, comércio e Turismo – Presidente – Odair Araújo Lima (DEM), Relator – Marilzan Nunes da Costa (PL) e Membro – Ricardo Barbosa dos Santos (PSD). Educação Saúde e Assistência Social – Presidente – Odair Araújo Lima (DEM), Relatora – Suzana Paniago Mendes (PP) e Membro – José Fabiano Dias de Souza (PSD). [...]. (Id. 83020495 – fls. 17). [sem negrito no original].

Pois bem.

A indicação do nome das Vereadoras eleitas pelo Partido Progressistas (PP), Suzana Paniago e Marilia Maia Rabello, para concorrer ou não concorrer às vagas nas comissões permanentes, decorreu de ato do
líder
do Partido Progressistas (PP) na Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, Silvio Maia (Id. 83020489 – fls. 1), conforme está na
declaração
assinada pela Mesa Diretora, a qual, inclusive, Marilia Maia Rabello integra como Vice-Presidente:

[...] Na data da sessão extraordinária, o líder do Partido Progressistas (PP), nobre vereador Silvio Maia, optou por indicar o próprio nome, em detrimento das demais vereadoras eleitas pelo partido, senhora Suzana Paniago (PP) e senhora Marilia Maia Rabello (PP), para concorrer a uma das vagas em 2 (duas) comissões, sendo: C
omissões de Legislação, Justiça e Redação Final
; e
Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização
, porém, o mesmo não foi eleito para nenhuma delas.

Para a
Comissão de obras, serviços públicos, agroindústria, comércio e turismo
, o referido vereador (e líder de bancada), não indicou nenhum nome, nem o seu, nem o das vereadoras Suzana Paniago, e Marilia Maia Rabello, sendo que, na ocasião, o mesmo foi questionado pelos demais vereadores e servidores se não iria indicar nenhum nome, ocasião em que o mesmo respondeu que ‘
Não!
’.

Já na eleição para
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social
, o líder de bancada indicou apenas o nome da vereadora Suzana Paniago (PP), a qual foi devidamente eleita e é atual presidente da referida comissão, deixando de indicar o próprio nome e o da candidata Marilia Maia Rabello (PP), fato este que causou estranheza aos declarantes, principalmente pelo fato do mesmo não ter indicado a senhora Marilia Maia Rabello (PP),
a nenhuma das Comissões
.

Os referidos fatos não foram narrados na ata da sessão, por um costume próprio de se lançar apenas o nome das Comissões com os respectivos eleitos, mas foram presenciados por todos os vereadores presentes, bem como pelos servidores do Poder Legislativo Municipal.

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente e nos colocamos à disposição para reafirmar as declarações ora realizadas em quaisquer instâncias que se fizeram necessárias.

Alto Araguaia – MT, 06 de abril de 2021.

Odinéa Mariana de Souza

Presidente / Vereadora PSB

Marília Maia Rabello Queiroz

Vice-Presidente / Vereadora PP

Marcos Nunes Gomes

1o Secretário / Vereador PSB

Ricardo Barbosa dos Santos

2o Secretário / Vereador PSD

Clodoaldo José Fernandes

Vereador DEM

José Fabiano Dias de Souza

Vereador PSD

Luiz Carlos Machado Júnior

Vereador MDB

Marilzan Nunes da Costa

Vereador PL

Odair Ferruja

Vereador DEM

[...]

Servidores Presentes na Sessão:

Nádia Paes Ferreira

Diretora Geral do Legislativo

Lediani Gubiani

Controladora Interna [...]. (Id. 83020490). [com negrito no original].

É certo que o artigo 58, § 1o da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que: “
Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.
”.

Da mesma forma, o artigo 26, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Alto Araguaia, preconiza que: “
Na composição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal
”.

E, o Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, dispõe que a indicação dos membros de cada partido para integrar as comissões é prerrogativa dos líderes de bancadas, e em consequência, os indicados são eleitos pelos membros da Câmara de Vereadores:

Art. 44. Os membros das Comissões Permanentes serão eleitos na sessão seguinte à da eleição da Mesa, para o biênio, mediante votação em escrutínio público, através de cédulas previamente elaboradas, impressas ou datilografadas,
contendo os nomes dos Vereadores indicados pelos seus líderes
, a legenda partidária e as respectivas Comissões.

§ 1o Os Vereadores concorrerão à eleição sob a mesma legenda com a qual foram eleitos não podendo ser votados os Vereadores licenciados e os suplentes;

§ 2o O mesmo Vereador não pode ser eleito para mais de 02 (duas) Comissões Permanentes;

§ 3o Nas Comissões Permanentes cada membro terá um suplente, indicado pelo representante de seu Partido na Câmara, na mesma data da constituição das Comissões.

De resultado, verifica-se que o critério de indicação dos Vereadores eleitos pelo Partido Progressistas (PP) para concorrer ou não concorrer às vagas nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, cuida-se de questão interna do próprio partido político.

E, no caso, competia ao vereador Silvio Maia, na condição de líder de bancada, a indicação dos vereadores do Partido Progressistas (PP) de Alto Araguaia para a composição dos órgãos.

Em conclusão, não se constata ilegalidade na eleição dos membros para composição das comissões permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, consistente na inobservância do critério de proporcionalidade de representação,
pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE PROVER O RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PEDIU VISTAS O 1o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela

Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia/MT

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1000386-38.2021.811.0020, impetrado pela

Comissão Provisória do Partido Progressistas de Alto Araguaia/MT
, deferiu o pedido liminar vindicado, determinando a suspensão dos efeitos da Sessão Extraordinária realizada no dia 12/01/2021, exclusivamente no que tange à composição das Comissões Permanentes da Casa Legislativa, bem como para que fosse observada, pela impetrada, a proporcionalidade partidária no processo de formação das Comissões, nos termos do artigo 58, §1o, da Constituição Federal.

Em síntese, a agravante alega o desacerto da decisão recorrida ao deferir a medida liminar, uma vez que, diferentemente do quanto alegado pela impetrante, a suposta violação à proporcionalidade partidária decorreu da desídia do próprio representante do Partido Progressistas (PP) na Câmara Municipal, que deixou de indicar as vereadoras eleitas, e o seu próprio nome, para concorrer aos cargos nas Comissões Permanentes, razão pela qual não há que se falar em irregularidade ou nulidade da Sessão Extraordinária.

Sustenta que, nos termos do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os membros das Comissões são eleitos após a respectiva indicação do líder partidário. No entanto, no caso em apreço, o líder da bancada, mesmo com a possibilidade de indicar três dos vereadores eleitos, assim deixou de proceder, afetando a proporcionalidade tanto alegada.

Enfatiza que a impetração de mandado de segurança com a finalidade de anular a eleição das composições das Comissões Permanentes legislativas, com fundamento exclusivo em norma regimental referente à composição da Mesa e indicação de candidatos para seus cargos (artigo 44 do Regimento Interno), trata-se de matéria
interna corporis
, que só pode ser resolvida no âmbito do Poder Legislativo, não competindo ao Poder Judiciário examinar o mérito da questão.

Em seu bem lançado voto, o douto Desembargador Relator
Luiz Carlos da Costa
concluiu no sentido de dar provimento ao recurso interposto, por entender que não restou configurada ilegalidade na eleição para composição dos membros das Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia/MT, consistente na inobservância do critério de proporcionalidade de representação, a afastar, assim, a relevância necessária para autorizar o deferimento da medida liminar.

A par de melhor análise e compreensão da temática controvertida, solicitei vista dos autos, chegando à mesma conclusão proferida pelo eminente Relator.

Em síntese,
infere-se que, na origem, a Comissão Provisória do Partido Progressista

impetrou mandado de segurança contra ato supostamente praticado pela Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Araguaia/MT, alegando que, na eleição para a composição das Comissões Permanentes da Casa Legislativa, não fora respeitado o critério de proporcionalidade partidária de formação das Comissões, assim previsto no artigo 58, § 1o, da Constituição Federal, bem como no artigo 26, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Alto Araguaia.

Ocorre que após análise do caso concreto e das provas colacionadas ao feito não vislumbrei a existência de ilegalidade na eleição dos membros das Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia/MT por suposta inobservância do critério de proporcionalidade de representação.

De fato, por força do artigo 58, §1o, da Constituição Federal, é resguardada a proporcionalidade partidária na constituição das Mesas e das Comissões no âmbito das Casas Legislativas, independentemente de se tratar de esfera Federal, Estadual ou Municipal.

O artigo 26, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Alto Araguaia, possui previsão semelhante ao dispor que
“na composição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal.”

Por sua vez, o Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia/MT estabelece que a indicação dos membros de cada partido, que irão concorrer a uma das vagas nas Comissões Permanentes, cabe aos líderes de cada bancada. Confira-se:

“Art. 44.

Os membros das Comissões Permanentes serão eleitos na sessão seguinte à da eleição da Mesa, para o biênio, mediante votação em escrutínio público, através de cédulas previamente elaboradas, impressas ou datilografadas,
contendo os nomes dos Vereadores indicados pelos seus líderes
, a legenda partidária e as respectivas Comissões.”
[Destaquei].

Na hipótese em apreço, restou demonstrado pela agravante que o vereador Silvio Maia, na condição de líder do Partido Progressistas (PP), no dia da Sessão Extraordinária, deixou de indicar os candidatos do partido para concorrer às vagas nas Comissões Permanentes, a inviabilizar a apreciação dos seus nomes pelos demais Vereadores durante a eleição.

Nota-se que, para cada Comissão, o líder do Partido Progressista (PP) poderia indicar vereadores pertencentes ao aludido partido para serem votados. Todavia, optou por não indicar nenhum nome para concorrer às vagas na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo; optou por indicar o próprio nome para concorrer às vagas na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização; e indicou apenas o nome da vereadora Suzana Paniago para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social.

Deveras, é o que consta na Declaração subscrita pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Alto Araguaia, assinada, inclusive, pela vereadora Marília Maia Rabello, pertencente ao Partido Progressistas (PP) e Vice-Presidente da Casa Legislativa, bem como por duas servidoras presentes na sessão:

“(...) Na data da sessão extraordinária, o líder do Partido Progressista (PP), nobre vereador SILVIO MAIA, optou por indicar o próprio nome, em detrimento das demais vereadoras eleitas pelo partido, senhora SUZANA PANIAGO (PP) e senhora MARÍLIA MAIA RABELLO (PP), para concorrer a uma das vagas em 2 (duas) comissões, sendo:
Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final
; e
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
, porém, o mesmo não foi eleito para nenhuma delas.

Para a
Comissão de obras, serviços públicos, agroindústria, comércio e turismo
, o referido vereador (e líder de bancada), não indicou nenhum nome, nem o seu, nem o das vereadoras SUZANA PANIAGO e MARÍLIA MAIA RABELLO, sendo que, na ocasião, o mesmo foi questionado pelos demais vereadores e servidores se não iria indicar nenhum nome, ocasião em que o mesmo respondeu que ‘
Não!
’.

Já na eleição para
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social
, o líder de bancada indicou apenas o nome da vereadora SUZANA PANIAGO (PP), a qual foi devidamente eleita e é atual presidente da referida comissão, deixando de indicar o próprio nome e o da candidata MARÍLIA MAIA RABELLO (PP), fato este que causou estranheza aos declarantes, principalmente pelo fato do mesmo não ter indicado a senhora MARÍLIA MAIA RABELLO (PP),
a nenhuma das Comissões
.

Os referidos fatos não foram narrados na ata da sessão, por um costume próprio de se lançar apenas o nome das Comissões com os respectivos eleitos, mas foram presenciados por todos os vereadores presentes, bem como pelos servidores do Poder Legislativo Municipal.”
(Id. 83020490) (destaques do original).

Dessa forma, não verifico a prática de eventual conduta ilegal ou arbitrária por parte da Presidente da Câmara Municipal de Alto Araguaia, que supostamente resultou na eleição de membros para as Comissões Permanentes sem observância da proporcionalidade partidária, posto que, conforme demonstrado, foi o próprio líder da bancada que, no momento oportuno, deixou de fazer as indicações devidas, o que, por certo, inviabilizou a eleição de membros do Partido Progressista (PP).

Além disso, os critérios de indicação dos vereadores eleitos pelo Partido Progressista (PP) para concorrer, ou não, às vagas nas Comissões Permanentes, cuida-se de matéria interna do próprio partido político, que não pode ser resolvida pelo Poder Judiciário.

Assim, sem maiores digressões, considerando que não restou comprovado, de plano, que a composição dos membros das Comissões Permanentes desrespeita a regra da proporcionalidade prevista no artigo 58, §1o, da Constituição Federal, não há que se falar em conduta ilegal ou arbitrária por parte da Presidente da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT, o que afasta a relevância dos fundamentos necessários para autorizar o deferimento da medida liminar no mandado de segurança.

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator
para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento a fim de reformar a decisão vergastada, indeferindo a medida liminar formulada no mandado de segurança originário.

É como voto.

RECURSO DE AGRAVOO INTERNO OPOSTOS DA DECISAO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE
INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Agravo interno interposto pela
Comissão Provisória do Partido Progressistas de Alto Araguaia

contra decisão deferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 83289954).

Assegura que,
na data de “
12 de janeiro de 2021, realizou-se a primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Alto Araguaia, e na solenidade, dentre vários atos, ocorreu eleição para composição das comissões permanentes. No último pleito municipal o Partido Progressista alcançou 03 (três) cadeiras no parlamento municipal e por isso de acordo com a “regra da proporcionalidade” tem direito inconteste na ocupação de 03 (três) cadeiras das comissões permanentes
”. Ocorre que, “
o Presidente da Câmara deliberadamente inobservou a regra, conferindo os lugares para outros partidos que carecem do direito à ocupação
”.

Assevera que “
não se trata de matéria que reside no âmbito interna corporis dos partidos, porque a ocupação dos assentos é ope legis, de ordem constitucional”, de modo que “o preceito constitucional – de observação obrigatória – não está subordinado a preceitos exteriores - in casu a inércia do dirigente partidário
.”.

Afiança que, “
a Constituição Federal não confere ao Presidente da Câmara Municipal discricionariedade no agir quando procede ao pleito eleitoral que tem por objetivo determinar a ocupação das cadeiras das comissões permanentes
”. Logo, “
é atribuição e competência do presidente da Câmara Municipal de Alto Araguaia, fixar o número de membros das comissões permanentes e distribuí-las de forma que se observe a composição partidária definida nas eleições municipais
.”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 94467503).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 105511978), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
A impetração senta praça na alegação de que nada obstante “
o partido impetrante constituir a maior bancada da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia
” (Id. 83020495 – fls. 5), a eleição dos membros para composição das comissões permanentes, não teria observado o critério de proporcionalidade.

Consta na Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia que:

[...] Aos doze dias do mês de janeiro de 2021 (12/01/2021), deu-se início a Reunião Extraordinária no Prédio da Câmara Municipal, às 14h00 (DF). Assumiu a Presidência dos Trabalhos a Edil Odinéia Mariana de Souza, titular do cargo, terminando por formar a Mesa, com o Vereador Marcos Nunes Gomes. – 1o Secretário. Procedida à verificação de presenças, constatou-se mais as seguintes: Clodoaldo José Fernandes – José Fabiano Dias de Souza, Luiz Carlos Machado Júnior, Marcos Nunes Gomes, Marília Maia Rabello Queiroz, Marilzan Nunes da Costa, Odair Araujo Lima, Ricardo Barbosa dos Santos, Silvio José de Castro Maia Neto e Suzana Paniago Mendes.
O Senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão, em seguida deu inicio ao processo de eleição para composição das comissões competentes, respeitada a questão da proporcionalidade partidária para as indicações para composição das comissões. A eleição foi realizada, escolhendo três membros para cada comissão, em seguida os membros eleitos para cada comissão decidiram entre si qual função de cada um
,

ficando as Comissões Competentes compostas da seguinte forma: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final – Presidente – Luiz Carlos Machado Junior (MDB), Relator – Marcos Nunes Gomes (PSB) e Membro – José Fabiano Dias de Souza (PSD). Comissão de finanças, Orçamento e Fiscalização – Presidente Marcos Nunes Gomes (PSB), Relator – Luiz Carlos Machado Júnior (MDB), Membro – Clodoaldo José Fernandes (DEM). Obras Serviços Públicos, Agroindústria, comércio e Turismo – Presidente – Odair Araújo Lima (DEM), Relator – Marilzan Nunes da Costa (PL) e Membro – Ricardo Barbosa dos Santos (PSD). Educação Saúde e Assistência Social – Presidente – Odair Araújo Lima (DEM), Relatora – Suzana Paniago Mendes (PP) e Membro – José Fabiano Dias de Souza (PSD). [...]. (Id. 83020495 – fls. 17). [sem negrito no original].

Pois bem.

A indicação do nome das Vereadoras eleitas pelo Partido Progressistas (PP), Suzana Paniago e Marilia Maia Rabello, para concorrer ou não concorrer às vagas nas comissões permanentes, decorreu de ato do
líder
do Partido Progressistas (PP) na Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, Silvio Maia (Id. 83020489 – fls. 1), conforme está na
declaração
assinada pela Mesa Diretora, a qual, inclusive, Marilia Maia Rabello integra como Vice-Presidente:

[...] Na data da sessão extraordinária, o líder do Partido Progressistas (PP), nobre vereador Silvio Maia, optou por indicar o próprio nome, em detrimento das demais vereadoras eleitas pelo partido, senhora Suzana Paniago (PP) e senhora Marilia Maia Rabello (PP), para concorrer a uma das vagas em 2 (duas) comissões, sendo: C
omissões de Legislação, Justiça e Redação Final
; e
Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização
, porém, o mesmo não foi eleito para nenhuma delas.

Para a
Comissão de obras, serviços públicos, agroindústria, comércio e turismo
, o referido vereador (e líder de bancada), não indicou nenhum nome, nem o seu, nem o das vereadoras Suzana Paniago, e Marilia Maia Rabello, sendo que, na ocasião, o mesmo foi questionado pelos demais vereadores e servidores se não iria indicar nenhum nome, ocasião em que o mesmo respondeu que ‘
Não!
’.

Já na eleição para
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social
, o líder de bancada indicou apenas o nome da vereadora Suzana Paniago (PP), a qual foi devidamente eleita e é atual presidente da referida comissão, deixando de indicar o próprio nome e o da candidata Marilia Maia Rabello (PP), fato este que causou estranheza aos declarantes, principalmente pelo fato do mesmo não ter indicado a senhora Marilia Maia Rabello (PP),
a nenhuma das Comissões
.

Os referidos fatos não foram narrados na ata da sessão, por um costume próprio de se lançar apenas o nome das Comissões com os respectivos eleitos, mas foram presenciados por todos os vereadores presentes, bem como pelos servidores do Poder Legislativo Municipal.

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente e nos colocamos à disposição para reafirmar as declarações ora realizadas em quaisquer instâncias que se fizeram necessárias.

Alto Araguaia – MT, 06 de abril de 2021.

Odinéa Mariana de Souza

Presidente / Vereadora PSB

Marília Maia Rabello Queiroz

Vice-Presidente / Vereadora PP

Marcos Nunes Gomes

1o Secretário / Vereador PSB

Ricardo Barbosa dos Santos

2o Secretário / Vereador PSD

Clodoaldo José Fernandes

Vereador DEM

José Fabiano Dias de Souza

Vereador PSD

Luiz Carlos Machado Júnior

Vereador MDB

Marilzan Nunes da Costa

Vereador PL

Odair Ferruja

Vereador DEM

[...]

Servidores Presentes na Sessão:

Nádia Paes Ferreira

Diretora Geral do Legislativo

Lediani Gubiani

Controladora Interna [...]. (Id. 83020490). [com negrito no original].

É certo que o artigo 58, § 1o da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que: “
Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.
”.

Da mesma forma, o artigo 26, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Alto Araguaia, preconiza que: “
Na composição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal
”.

E, o Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, dispõe que a indicação dos membros de cada partido para integrar as comissões é prerrogativa dos líderes de bancadas, e em consequência, os indicados são eleitos pelos membros da Câmara de Vereadores:

Art. 44. Os membros das Comissões Permanentes serão eleitos na sessão seguinte à da eleição da Mesa, para o biênio, mediante votação em escrutínio público, através de cédulas previamente elaboradas, impressas ou datilografadas,
contendo os nomes dos Vereadores indicados pelos seus líderes
, a legenda partidária e as respectivas Comissões.

§ 1o Os Vereadores concorrerão à eleição sob a mesma legenda com a qual foram eleitos não podendo ser votados os Vereadores licenciados e os suplentes;

§ 2o O mesmo Vereador não pode ser eleito para mais de 02 (duas) Comissões Permanentes;

§ 3o Nas Comissões Permanentes cada membro terá um suplente, indicado pelo representante de seu Partido na Câmara, na mesma data da constituição das Comissões.

De resultado, verifica-se que o critério de indicação dos Vereadores eleitos pelo Partido Progressistas (PP) para concorrer ou não concorrer às vagas nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, cuida-se de questão interna do próprio partido político.

E, no caso, competia ao vereador Silvio Maia, na condição de líder de bancada, a indicação dos vereadores do Partido Progressistas (PP) de Alto Araguaia para a composição dos órgãos.

Em conclusão, não se constata ilegalidade na eleição dos membros para composição das comissões permanentes da Câmara de Vereadores do Município de Alto Araguaia, consistente na inobservância do critério de proporcionalidade de representação,
pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022